Tribunal: TJES
Processo: 5004602-52.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Defeito, nulidade ou anulação; Liminar
Data de julgamento: 2021-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004602-52.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SIMONE RODRIGUES DE FREITAS
AGRAVADO: BANCO INTERMEDIUM SA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
SIMONE RODRIGUES DE FREITAS
em face da R. Decisão, proferida na Ação de Consignação em Pagamento c/c Declaratória de Nulidade de Leilão Extrajudicial ajuizada em face de
BANCO INTERMEDIUM
, que deferiu parcialmente os efeitos da tutela provisória para suspender os leilões marcados para os dias 24 e 26 de novembro de 2020 até que a parte autora realize o depósito judicial do valor integral indicado pelo requerido às fls. 62, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da suspensão
.

Em suas razões – id. 920526 - sustenta a agravante, inicialmente, a possibilidade de purgação da mora até a lavratura do auto de arrematação, sendo devido tão somente o valor das parcelas vencidas.

Aponta que a parte requerida deixou para consolidar o bem somente após a manifestação expressa da recorrente de que iria purgar a mora, revelando, com isso, má-fé em sua conduta.

Alega também que não foi notificada extrajudicialmente da realização do leilão, gerando a sua nulidade por vício de formalidade.

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso em seu efeito ativo para autorizar o depósito da quantia de R$ 37.314,20 (trinta e sete mil, trezentos e catorze reais e vinte centavos), correspondente ao valor do débito em aberto do financiamento imobiliário, purgando a mora do imóvel.

Através da Decisão id. 926834 o pedido liminar restou indeferido.

A agravante apresentou agravo interno – id. 996676 – pleiteando a reconsideração da decisão.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 27 de maio de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Relator.

Acompanho o voto do eminente relator para conhecer e desprover o recurso.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
SIMONE RODRIGUES DE FREITAS
em face da R. Decisão, proferida na Ação de Consignação em Pagamento c/c Declaratória de Nulidade de Leilão Extrajudicial ajuizada em face de
BANCO INTERMEDIUM
, que deferiu parcialmente os efeitos da tutela provisória para suspender os leilões marcados para os dias 24 e 26 de novembro de 2020 até que a parte autora realize o depósito judicial do valor integral indicado pelo requerido às fls. 62, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da suspensão
.

Em suas razões – id. 920526 - sustenta a agravante, inicialmente, a possibilidade de purgação da mora até a lavratura do auto de arrematação, sendo devido tão somente o valor das parcelas vencidas.

Aponta que a parte requerida deixou para consolidar o bem somente após a manifestação expressa da recorrente de que iria purgar a mora, revelando, com isso, má-fé em sua conduta.

Alega também que não foi notificada extrajudicialmente da realização do leilão, gerando a sua nulidade por vício de formalidade.

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso em seu efeito ativo para autorizar o depósito da quantia de R$ 37.314,20 (trinta e sete mil, trezentos e catorze reais e vinte centavos), correspondente ao valor do débito em aberto do financiamento imobiliário, purgando a mora do imóvel.

Através da Decisão id. 926834 o pedido liminar restou indeferido.

A agravante apresentou agravo interno – id. 996676 – pleiteando a reconsideração da decisão.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Consoante destacado no momento da análise liminar, o pleito formulado pela Agravante não merece guarida, vez que a suspensão do leilão está condicionada ao pagamento integral do débito, nos termos da lei n. 9.514/1997, com a nova redação dada pela Lei nº 13.465/2107,
in verbis
:

Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7º do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.

§ 2
o
-B. Após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e até a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos e despesas de que trata o § 2
o
deste artigo, aos valores correspondentes ao imposto sobre transmissão inter vivos e ao laudêmio, se for o caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, e às despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, incumbindo, também, ao devedor fiduciante o pagamento dos encargos tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, de que trata este parágrafo, inclusive custas e emolumentos
. .

§ 3º
Para os fins do disposto neste artigo, entende-se por:

I - dívida
:
o saldo devedor da operação de alienação fiduciária
, na data do leilão, nele incluídos os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais;

Pela nova redação, portanto, não mais se admite a purgação da mora após a consolidação da propriedade em favor do fiduciário, sendo assegurado ao devedor somente o exercício do direito de preferência na aquisição do bem, desde que pague o montante integral da dívida.

Embora a Agravante alegue que a instituição financeira agiu de má-fé, não houve qualquer prova nesse sentido, sendo a consolidação realizada nos termos da legislação.

Sob tal enfoque, é possível verificar na matrícula do imóvel que houve a devida intimação para pagamento do débito, sendo a consolidação resultante de sua inércia.

É o entendimento trilhado pelo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEI N. 9.514/1997. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÃO. DESERÇÃO AFASTADA. EFETIVA COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
PURGAÇÃO DA MORA APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. POSSIBILIDADE ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.465/2017. APÓS, ASSEGURA-SE AO DEVEDOR FIDUCIANTE APENAS O DIREITO DE PREFERÊNCIA
. PRAZO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ART. 27 DA LEI N. 9.514/1997. IMPOSIÇÃO LEGAL INERENTE AO RITO DA EXCUÇÃO EXTRAJUDICIAL. INOBSERVÂNCIA. MERA IRREGULARIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. (...)

5. Segundo o entendimento do STJ, a purgação da mora, nos contratos de mútuo imobiliário com garantia de alienação fiduciária, submetidos à disciplina da Lei n. 9.514/1997, é admitida no prazo de 15 (quinze) dias, conforme previsão do art. 26, § 1º, da lei de regência, ou a qualquer tempo, até a assinatura do auto de arrematação, com base no art. 34 do Decreto-Lei n. 70/1966, aplicado subsidiariamente às operações de financiamento imobiliário relativas à Lei n. 9.514/1997.

6. Sobrevindo a Lei n. 13.465, de 11/07/2017, que introduziu no art. 27 da Lei n. 9.514/1997 o § 2º-B, não se cogita mais da aplicação subsidiária do Decreto-Lei n. 70/1966, uma vez que, consolidada a propriedade fiduciária em nome do credor fiduciário, descabe ao devedor fiduciante a purgação da mora, sendo-lhe garantido apenas o exercício do direito de preferência na aquisição do bem imóvel objeto de propriedade fiduciária.

7. Desse modo: i) antes da entrada em vigor da Lei n. 13.465/2017, nas situações em que já consolidada a propriedade e purgada a mora nos termos do art. 34 do Decreto-Lei n. 70/1966 (ato jurídico perfeito), impõe-se o desfazimento do ato de consolidação, com a consequente retomada do contrato de financiamento imobiliário; ii) a partir da entrada em vigor da lei nova, nas situações em que consolidada a propriedade, mas não purgada a mora, é assegurado ao devedor fiduciante tão somente o exercício do direito de preferência previsto no § 2º-B do art. 27 da Lei n. 9.514/1997.
(...)

9. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1649595/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 16/10/2020).

Por fim, consigno que o Juízo
a quo
não se manifestou sobre a alegação de ausência de intimação do leilão extrajudicial, impedindo a sua análise diretamente neste momento, ficando a matéria reservada para a ação de conhecimento.

Pelo exposto, conheço do presente recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Com o julgamento colegiado, resta prejudicada a análise do agravo interno interposto.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – PLEITO DE PURGAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – LEI 13.465/2017 –REGULARIDADE DOS ATOS PRATICADOS PELO CREDOR.

1 – A suspensão do leilão está condicionada ao pagamento integral do débito, nos termos da lei n. 9.514/1997, com a nova redação dada pela Lei nº 13.465/2107.

2 – Pela nova redação, não mais se admite a purgação da mora após a consolidação da propriedade em favor do fiduciário, sendo assegurado ao devedor somente o exercício do direito de preferência na aquisição do bem, desde que pague o montante integral da dívida
.

3 – Embora a Agravante alegue que a instituição financeira agiu de má-fé, não houve qualquer prova nesse sentido, sendo a consolidação realizada nos termos da legislação.

4 - É possível verificar na matrícula do imóvel que houve a devida intimação para pagamento do débito, sendo a consolidação resultante de sua inércia.

5 - O Juízo
a quo
não se manifestou sobre a alegação de ausência de intimação do leilão extrajudicial, impedindo a sua análise diretamente neste momento, ficando a matéria reservada para a ação de conhecimento.

6 - Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. Fica prejudicada a análise do agravo interno.